Tribunal: STF
Processo: Rcl 55018
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação ajuizada por ANGIO COR – SERVIÇOS MÉDICOS S/S contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região (Processo 5021220-68.2020.4.04.7000), que teria usurpado a competência desta CORTE, ao aplicar equivocadamente a tese firmada no Tema 353, AI 803.140, Rel. Min. GILMAR MENDES.



    Na inicial, a parte Reclamante apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (fls. 3/6): 



    “Em apertada síntese, a lide originária se refere à discussão acerca do benefício da redução da base de cálculo do IRPJ e da CSLL para a prestadora de serviço médico hospitalar e de auxílio à saúde, nos termos do artigo 15, § 1º, III, ‘a’, e artigo 20 da Lei 9.249/95.



    Em primeira instância, fora dado provimento integral ao pleito da ora Reclamante, pois devidamente reconhecida que ela prestava (e ainda presta) serviços médicos hospitalar e de auxílio à saúde.



    Interposto Recurso de Apelação pela União – Fazenda Nacional, a Egrégia 1ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, por unanimidade, deu-lhe provimento, negando à Reclamante o direito à redução da base de cálculo pelo fato de que ela ‘não está registrada no Registro Público das empresas Mercantis (Junta Comercial) do Estado em que se encontra estabelecida’, o que lhe retiraria, mesmo sendo prestadora de serviços hospitalares, o direito de recolher o IRPJ e a CSLL com as bases de cálculo reduzidas, nos termos do artigo 15, § 1º, III, ‘a’ da Lei 9.249/95, com a redação que lhe foi conferida pela Lei 11.727/08. 



    (...)



    Opostos tempestivamente os Embargos de Declaração por parte da Reclamante (Evento 18 dos autos originários), com o objetivo de se extrair o devido questionamento aos artigos 5º, I 145, § 1º e 150, II, da Constituição Federal, aos mesmos foram negados provimento.



    Foram, então, interpostos Recursos Especial e Extraordinário (Evento 33 dos autos originários), este último, em especial, demonstrando a flagrante ofensa aos artigos 5º, I (igualdade), 150, II (isonomia) e 145, § 1º (capacidade contributiva) da Constituição Federal. 



    Em decisão datada de 20/04/2022 (Evento 66 dos autos originários), o Vice-Presidente do TRF4, Exmo. Des. Fed. Fernando Quadros da Silva, negou seguimento ao Recurso Extraordinário da Reclamante.



    Diante dessa decisão, a Reclamante interpôs o competente Agravo Interno (artigo 1.030, § 2º, do CPC/15), no qual buscou demonstrar que a discussão por ela travada em seu Extraordinário é totalmente diferente daquela analisada no Agravo de Instrumento nº 803.140 (Tema nº 353), pugnando, assim, ‘pela retratação da r. decisão (Evento 66) – ou a inclusão deste Agravo em pauta, nos termos do artigo 171, § 2º, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal –, conhecendo deste Agravo e, no mérito, dando-lhe provimento, eis que não se aplica ao caso o Tema 353 do STF’.



    Levado a julgamento, a Egrégia 1ª Seção do Tribunal Regional Federal da 4ª Região decidiu (Evento 88 dos autos originários), por unanimidade, negar provimento ao agravo interno, sob o fundamento de que a r. decisão agravada (Evento 66 dos autos originários) ‘alinha-se com o entendimento do STF na análise do Tema 353 inexistindo, pois, motivo para a pretendida reforma’. 



    Não havendo a previsão de outros recursos cabíveis no ordenamento pátrios, resta à Reclamante o manejo da presente Reclamação, que visa, pois, nos termos dos incisos I e IV, § 4º, do artigo 988 do Novo CPC, preservar a competência desta Preclara Corte Suprema para o julgamento final de violações à Constituição Federal, que, frisa-se, ainda não foram julgadas na forma de repercussão geral, bem como distinguir e afastar a aplicação indevida da Tese firmada no Tema 353”. 



    Requer, ao final, o provimento da reclamação a fim de cassar a r. decisão proferida pelo Vice-Presidente do TRF4, Exmo. Sr. Dr. Des. Fernando Quadros da Silva (Evento 66 dos autos originários), a qual fora mantida pela Egrégia 1ª Seção daquele Egrégio Tribunal (Evento 88 dos autos originários), determinar o imediato encaminhamento do Recurso Extraordinário interposto pela Reclamante (Evento 33 - RECEXTRA5 dos autos originários), para sua devida e competente apreciação por esta Preclara Corte (fl. 23).



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    [...]



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso”.



    Com a publicação do novo Código de Processo Civil, ampliaram-se as hipóteses de cabimento da Reclamação, passando a ser possível a utilização do instituto nas seguintes hipóteses:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência”.



    Inicialmente, registro que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE em 8/8/2022. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do TRF-4, o processo encontra-se em tramitação.



    Na presente hipótese, a reclamação é manifestamente incabível.



    Em relação à discussão da aplicação da sistemática da Repercussão Geral pelo Juízo de origem, a SUPREMA CORTE, excepcionalmente, conhece e julga reclamações postulando a observância de acórdão de Recurso Extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos restritos casos em que se depara com decisão teratológica, ou seja, vício judicial que autoriza a utilização e admissão deste instrumento processual para fins de cassação do ato reclamado, observando-se, consequentemente, os seus estritos limites cognitivos. 



    No entanto, no caso particular, em que pese o esgotamento da jurisdição na instância a quo, a reclamação é inadmissível, uma vez que, inexiste, no ato reclamado, teratologia apta a justificar o conhecimento da reclamação.



    O ato impugnado refere-se ao acórdão do TRF-4 que indeferiu o recurso de agravo interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, assim ementado:



    “AGRAVO INTERNO. IMPROVIDO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 353 DO STF.



    1. Há previsão no art. 1.040, do CPC, de que o tribunal de origem negará seguimento ao recurso especial ou extraordinário se o acórdão recorrido coincidir com a orientação do tribunal superior.



    2. A decisão alinha-se com o entendimento do STF na análise do Tema 353 inexistindo, pois, motivo para a pretendida reforma”.



    Importante ressaltar, os fundamentos da decisão denegatória do recurso extraordinário (dados extraídos do sítio eletrônico do TRF-4):



    Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, da Constituição Federal, contra acórdão de Órgão Colegiado desta Corte.



    O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar recurso(s) submetido(s) à sistemática da repercussão geral, fixou a(s) seguinte(s) tese(s):



    Tema STF 353 - A questão do enquadramento da sociedade empresária como prestadora de serviços tipicamente hospitalar ou assemelhado, para o reconhecimento do direito ao recolhimento da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) e do Imposto de Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ) com alíquota reduzida, nos termos da exceção do art. 15, § 1º, inc. III, da Lei n. 9.249/1995, tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.



    Em relação à(s) matéria(s), o Órgão julgador deste Tribunal decidiu a hipótese apresentada nos autos em consonância com o entendimento da Corte Suprema.



    Por sua vez, em atenção ao disposto nos arts. 1.030, I, "a" e ‘b’, e 1.040, I, do CPC/2015, deve ser negado seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com a orientação firmada pelo STF em regime de repercussão geral ou de recursos repetitivos.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário”.



    Observa-se, portanto, que o Juízo reclamado negou seguimento ao RE amparando-se em precedente do STF formado em conformidade com as regras da Repercussão Geral, ao fundamento de ausência de repercussão da matéria discutida nos autos, Tema 353 (AI 803.140, Rel. Min. GILMAR MENDES), dessa forma, observou a sistemática recursal em vigor, que, na espécie, assim dispõe, in verbis : 



    “Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: 



    I - negar seguimento: 



    a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral; 



    (...)”. 



    Além disso, o Tribunal de origem observou corretamente as diretrizes estabelecidas por esta CORTE no precedente acima citado, no qual assentou-se a ausência de repercussão geral da matéria discutida no Tema 353 (Enquadramento de pessoas jurídicas da área de saúde na qualidade de prestadoras de serviço hospitalar para fins de obtenção do benefício de recolhimento da Contribuição Social sobre o Lucro líquido (CSLL) e do Imposto de Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ) com base de cálculo reduzida), fixando a seguinte tese: 



    “A questão do enquadramento da sociedade empresária como prestadora de serviços tipicamente hospitalar ou assemelhado, para o reconhecimento do direito ao recolhimento da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) e do Imposto de Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ) com alíquota reduzida, nos termos da exceção do art. 15, § 1º, inc. III, da Lei n. 9.249/1995, tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009”.



    Ressalto que, em casos análogos, esta CORTE tem entendido que Temas aos quais se negue a existência de Repercussão Geral não podem ser objeto paradigma de reclamação. Nessa direção, cito: Rcl 32.632 (decisão monocrática, Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, julgado em 26/11/2018) e a Rcl 27.798-AgR (Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 27/10/2017), esta última assim ementada: 



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. DESRESPEITO A PRECEDENTE DO STF PLASMADO SOB O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. (...) 8. De outro lado, o Código deixa muito claro que o reclamante pode usar como fundamento somente acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral RECONHECIDA ou acórdão proferido em julgamento de recurso extraordinário REPETITIVO. 9. Dentro desses exíguos limites, não cabe alegar nesta reclamação (a) desrespeito a acórdão que afirmou INEXISTENTE a repercussão geral de certa matéria e (b) a aplicação de óbices processuais ou de outros precedentes, destituídos da força da repercussão geral ou do caráter repetitivo definido nos arts. 1.036 a 1.041. 10. Em síntese: a reclamação prevista no art. 988, § 5º, II, do CPC (a) cabe tão-somente do julgado que resultar da apreciação do agravo interno de que trata o art. 1.030, § 2º, do CPC e (b) pode apontar como fundamento exclusivamente acórdão de recurso extraordinário REPETITIVO ou com repercussão geral RECONHECIDA”. 



    Nessas circunstâncias, inexiste a alegada usurpação de competência desta SUPREMA CORTE. 



    Assim, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento ali aplicado, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a Reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de agosto de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente